Tribunal: TJBA
Processo: 0515426-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515426-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: GENICE ALZIRA CUSTODIO PANTOJA

Advogado(s)
:
HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO INDENIZATÓRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A APELADA E O BANCO APELANTE. AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO MESMO APÓS A CONSUMIDORA ADIMPLIR SUA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO/SERVIÇO CONFIGURADA. INTELECÇÃO DO ART.14, DO CDC. DANO MORAL MATERIALIZADO. VALOR, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SINTONIZADO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0112030-14.2010.8.05.0001, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e

apelada
GENICE ALZIRA CUSTÓDIO PANTOJA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.